Tribunal: TJSP
Processo: 0000995-24.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000995-24.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSIAS SILVA
DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
2
VOTO No 13.486 (Digital)
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635
Juízo de Origem: 6a Vara Criminal da Capital
Apelante: JOSIAS SILVA DO NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSIAS SILVA DO NASCIMENTO, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração aos artigos 157, § 2o, incisos I e II, c.c. 71, parágrafo
único, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do
artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal (fls. 224/241).
Inconformado, apela (fls. 269/278), postulando
absolvição em relação ao crime de roubo, sob alegada fragilidade
probatória. Quanto ao delito de corrupção de menores, acena com a
atipicidade da conduta, eis que se trata de crime material. Subsidiariamente,
requer: a) a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; b) o
emprego da fração exasperadora mínima de 1/3 (um terço) na derradeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
3
etapa dosimétrica, em atenção à Súmula 443 do STJ; e c) o abrandamento do
regime prisional.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 269/278), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
282/289).
Em 01/07/2019, transcorreu o prazo para que a
Defensoria Pública se opusesse ao julgamento virtual, em cumprimento ao
disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 295).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 20 de janeiro
de 2018, por volta das 04h30, na Rua Vapabussu, no 500, Bairro Campo Belo,
na cidade e Comarca da Capital, o acusado, agindo em concurso com o
adolescente Adrian Gomes da Silva e outros dois indivíduos não
identificados, subtraíram, para proveito de todos, um veículo Honda/Civic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
4
Flex, de placas EZF5593/SP, avaliado em R$ 38.000,00, um aparelho celular
Iphone 5c branco, um aparelho celular Samsung J3, avaliados em R$
3.398,00, a quantia de R$ 200,00 em espécie e uma carteira com documentos
pessoais, pertencentes a Renato Lemos Dini; e um aparelho celular Iphone
5s, bem como uma mochila contendo roupas e outros bens avaliados em R$
796,00, pertencentes a Rodrigo Bagarollo, isso fazendo mediante grave
ameaça às vítimas, que foram impedidas de oferecer resistência.
Consta, também, que no mesmo dia, por volta das
06h20, na Avenida Mascote, no 81, Bairro Vila Mascote, nesta cidade e
Comarca, o acusado, agindo previamente ajustado, com identidade de
desígnios e propósitos com o adolescente Adrian Gomes da Silva,
subtraíram para proveito de ambos, um veículo Fiat/Palio Attract, de placas
FKE7790/SP, avaliado em R$ 27.000,00, um relógio de pulso Triton, uma
carteira com documentos pessoais, talões de cheques e R$ 80,00 em
espécie, pertencentes a Aurenito Aquino da Silva, mediante grave ameaça e
violência à vítima, que foi impedida de oferecer resistência.
Consta, por fim, nas datas e locais acima descritos,
JOSIAS facilitou a corrupção do adolescente Adrian Gomes da Silva, menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
5
de 18 anos, com ele praticando infrações penais.
Narra a denúncia:
Segundo consta, a vítima Renato trefegava com um
amigo pelo local dos fatos, quando um veículo Captiva fechou a frente de
seu carro e, em seguida, desembarcaram o indiciado, o menor e os outros
dois indivíduos não identificados. Ato contínuo, e fazendo uso de duas
armas de fogo, os agentes anunciaram o roubo e determinaram que as
vítimas saíssem do carro, subtraíram os bens mencionados e se evadiram
do local a bordo dos veículos Honda Civic e Captiva.
Posteriormente,
a
vítima
Aurenito
havia
estacionado seu veículo Fiat Palio no local mencionado, quando o indiciado
e o adolescente infrator, que chegaram no veículo Honda Civic, abordaram-
na com uma arma de fogo e anunciaram o roubo.
Ante a reação de medo da vítima, os agentes a
agrediram com chutes e, em seguida, subtraíram seus bens. Após,
assumiram a direção do veículo Palio e fugiram do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
6
A polícia foi comunicada dos dois roubos.
Em
diligências,
os
policiais
militares
surpreenderam o indiciado e o menor andando pela via pública em atitude
suspeita e decidiram abordá-los. Em revista, encontraram na posse de
JOSIAS as chaves dos dois veículos roubados. Indagado, o indiciado
confessou os crimes e indicou os locais onde havia abandonado os
respectivos veículos. Lá, os carros foram localizados.
O indiciado foi preso em flagrante. Os veículos e
bens encontrados foram apreendidos e restituídos às vítimas (fls. 20/22). Na
delegacia, as vítimas reconheceram o adolescente como um dos autores de
ambos os crimes (fls. 07 e 09).
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 18/22), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 23/24) e Autos de Entrega e Avaliação (fls. 25/29.
A autoria também é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
7
Na fase policial, o acusado permaneceu silente. Em
Juízo, confessou apenas o roubo do veículo Honda/Civic. Disse que estava
dando uma volta com seus amigos em um automóvel Palio quando
avistaram o Honda e decidiram assaltar os passageiros. Negou qualquer
envolvimento no roubo contra a vítima Aurenito. Chegou a ver o menor
agredir um dos ofendidos e mandou que ele parasse, mas não foi atendido.
Por fim, acrescentou que a arma de fogo utilizada na empreitada era de
brinquedo.
Contudo, sua versão restou isolada nos autos.
O ofendido Aurenito esclareceu que conduzia seu
veículo Fiat/Palio quando teve a trajetória interceptada por três indivíduos a
bordo de um Honda/Civic. Ato contínuo, dois rapazes desembarcaram
(dentre eles o réu) e anunciaram o assalto. Disse que JOSIAS o ameaçou
com uma arma de fogo, enquanto o menor o agredia com socos e recolhia
seus pertences. Recuperou o automóvel e o relógio, oportunidade em que
reconheceu o réu e o adolescente.
O ofendido Renato, ouvido apenas na fase policial,
confirmou os fatos com detalhes. Disse que dirigia seu veículo Honda/Civic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
8
quando foi “fechado” por um automóvel Captiva, do qual desembarcaram
quatro indivíduos (dentre os quais o réu e o adolescente). Viu pelo menos
duas armas de fogo.
Os policiais militares responsáveis pelo flagrante
disseram terem sido informados dos roubos de dois veículos: um
Honda/Civic e um Fiat/Palio. Em patrulhamento, avistaram o réu JOSIAS e o
menor Adrian e decidiram pela abordagem. Com os agentes, encontraram
duas chaves de carro, ocasião em que ambos admitiram a prática delitiva e
indicaram o local onde estavam estacionados os veículos subtraídos.
Confirmaram que as vítimas reconheceram ambos como sendo os autores
dos delitos.
Destarte, a condenação de JOSIAS pelos roubos
era mesmo de rigor e deve prevalecer.
Ora, o acusado foi surpreendido na posse das
chaves dos automóveis roubados e informou aos policiais onde os havia
estacionado. Na ocasião, confessou informalmente a prática de ambos os
delitos. Em Juízo, admitiu parcialmente o roubo contra o ofendido Renato e,
muito embora tenha negado o assalto em face da vítima Aurenito, foi por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
9
reconhecido.
Também
a
corrupção
de
menores
restou
cabalmente demonstrada, haja vista que o réu praticou os roubos na
companhia do adolescente Adrian.
Como é cediço, não é necessário existir prova
efetiva no sentido de ter a ação criminosa pervertido o adolescente, eis que
se trata, na verdade, de delito formal, sendo prescindível a demonstração de
resultado naturalístico, a saber, o distanciamento do menor da moral e dos
bons costumes, bastando a participação do adolescente no delito para que
se caracterize o crime.
Nesse sentido, a Súmula no 500 do STJ: “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
10
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
Outrossim, afeiçoa-se correto o reconhecimento
das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, posto que devidamente alicerçadas nos firmes depoimentos
prestados pelos ofendidos, os quais sempre relataram que eram ao menos
três os agentes roubadores, agindo em comparsaria e mediante distribuição
de tarefas, sendo que dois deles portavam armas de fogo.
Vale destacar que a apreensão da arma utilizada é,
sabidamente, desnecessária para o reconhecimento da majorante, bastando
que as demais provas orais apontem com a certeza suficiente a presença de
referida circunstância, o que foi feito na hipótese vertente.
Nesse
sentido,
constitui
entendimento
jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode o mais, identificar o
roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é,
comprovar a presença e/ou a utilização de arma, de modo que é plenamente
dispensável a apreensão e submissão de tal artefato à perícia para
demonstração de sua capacidade ofensiva e intimidativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
11
Sobre o tema, é pacífica a orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
TESE
DE
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...) 2. A
jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta
Corte firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a
apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização
por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo
depoimento de testemunhas. (...) (STJ Sexta Turma - HC
208.023/SP Min. Rel. Nefi Cordeiro - Julgado em 23/06/2015).
Passo as reprimendas.
Inicialmente, foi a pena-base de cada um dos
crimes fixada no piso, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, quanto aos roubos; e 01 (um) ano de reclusão, em
relação à corrupção de menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
12
Na segunda fase, eventuais atenuantes não
possuem o condão de promover a redução das penas aquém do piso legal,
por expressa vedação contida na Súmula no 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Na derradeira etapa dosimétrica, a pena foi
proporcionalmente exasperada em 3/8 em virtude das majorantes de
emprego de arma de fogo e de concurso de pessoas (a evidenciar maior
reprovabilidade na conduta dos agentes, bem como maior risco às vítimas).
Em seguida, foi aplicada a regra da continuidade delitiva entre os crimes de
roubo, duplicando-se a pena com fundamento na prática de crime doloso
cometido com violência e grave ameaça. Por fim, foi reconhecido o concurso
formal impróprio entre os crimes de roubo e a corrupção de menores.
Nada há, portanto, a ser alterado.
Finalmente, correta a fixação do regime prisional
fechado, considerando não só a gravidade concreta dos fatos (houve a
prática de diversos delitos, envolvendo menor inimputável e, ainda, emprego
de violência física contra uma das vítimas), mas também o quantum de pena
imposta, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000995-24.2018.8.26.0635 -Voto no 13486
13
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator